Tribunal: CARF
Processo: 16327.720695/2022-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720695/2022-11
ACÓRDÃO
1401-007.354 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BANCO VOTORANTIM S.A. (RESPONSÁVEL POR SUCESSÃO) E BANCO BV S.A.
(RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO – CNPJ No 01.858.774/0001-10)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
REDUÇÃO DE CAPITAL DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AUTORIZAÇÃO DO
BANCO CENTRAL. CLÁUSULA DE CONDIÇÃO.
Os atos societários de redução de capital das instituições financeiras
devem ser autorizados pelo Banco Central do Brasil, somente tendo
efetividade a partir de tal autorização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.

Sala de Sessões, em 10 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fl. 2577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.354 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720695/2022-11
2
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face do Acórdão n.o 107-024.534 (fls.
2.527/2.552) proferido pela 8a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07,
que julgou procedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração,
lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário referente a IRPJ e CSLL, além de multa
isolada, referentes ao ano-calendário de 2018, no valor histórico de R$ R$ 15.989.333,85.
A título de contextualização, os referidos lançamentos decorrem de ação fiscal em
que o preposto fiscal constatou que ao apurar as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL a BV
Financeira S/A teria deixado de adicionar ao lucro líquido do período o valor de R$ 23.669.040,03
de excesso de juros sobre o capital próprio.

O Acórdão recorrido foi assim ementado:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2018
REDUÇÃO DE CAPITAL DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AUTORIZAÇÃO DO
BANCO CENTRAL.
Os atos societários de redução de capital das instituições financeiras
devem ser autorizados pelo Banco Central do Brasil, somente tendo
efetividade a partir de tal autorização.
DESPESAS INDEDUTÍVEIS. EXCESSO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.
INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de excesso de dedução no lucro real de despesa de
juros sobre o capital próprio, quando comprovada a correição dos cálculos
efetuados pelo contribuinte.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2018
CSLL. DECORRÊNCIA.
Subsistindo o lançamento de IRPJ, igual sorte colhe o que tenha sido
efetuado por mera decorrência daquele.
Impugnação procedente.
Fl. 2578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.354 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720695/2022-11
3
Crédito Tributário Exonerado.

Inicialmente, a DRJ afastou as preliminares de nulidade do lançamento, defendendo
que, mesmo com a cisão parcial da empresa, a responsabilidade tributária foi corretamente
aplicada, por decorrer de expressa disposição legal, bem como por considerar que a fiscalização
agiu dentro dos parâmetros legais e que não havia vício na identificação do sujeito passivo.
No mérito, a principal discussão foi em torno da composição da base de cálculo dos
JCP, especialmente em relação à redução de capital social da BV Financeira, aprovada em
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20/12/2017, mas que somente foi aprovada pelo
Bacen em 15/05/2018.
Enquanto o sujeito passivo defende que a TJLP pro rata dia a incidir sobre a redução
do capital social, deve incidir apenas a partir da segunda quinzena de maio de 2018, a Autoridade
Fiscal defende que a TJLP deveria incidir desde janeiro de 2018, o que reduziria o valor limite do
JCP deduzido como despesa em 2018.
A DRJ concluiu que a legislação aplicável ao caso estabelece que as instituições
financeiras são obrigadas a manter um capital mínimo para seu funcionamento regular, e que
qualquer alteração contratual que reduza o capital desse tipo de instituição não pode produzir
efeitos até que seja autorizada pelo órgão julgador, de modo que, a redução de capital do sujeito
passivo só poderia ser considerada a partir da data de aprovação pelo Bacen, em maio de 2018.
Nesse mesmo sentido menciona a Solução de Consulta COSIT n.o 205/2018.
Em relação à alegação da fiscalização de erro no cálculo da reserva de lucros, a DRJ
entendeu não haver fundamento para essa afirmação, já que não há qualquer elemento nos autos
que comprove ter havido majoração do saldo da conta reserva de lucros. A comparação dos
cálculos da Fiscalização e do contribuinte revelam que a única divergência estava relacionada ao
capital social.
Dessa forma, a DRJ reputou como corretos os cálculos apresentados pela BV
Financeira em relação ao JCP deduzido como despesa.
Por fim, a DRJ decidiu pelo provimento da impugnação, determinando o
cancelamento dos lançamentos tributários em sua integralidade.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Fl. 2579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.354 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720695/2022-11
4
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, em especial ao
limite de alçada, por isso dele conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso de Ofício apresentado
não teve suas razões complementadas pela PGFN, e entendo que todos os fatos e argumentos
foram detalhadamente e corretamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental. Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida
pelos seus próprios e acertados fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito
integralmente o voto da decisão recorrida, na parte que se aplica:

Voto

Processo submetido a rito de julgamento colegiado por se tratar de contencioso
cuja controvérsia supera sessenta salários-mínimos, nos termos do art. 3o, inciso I,
da Portaria MF no 20, de 17/02/2023, com as alterações da Portaria MF no 504, de
1o/07/2023.
Fl. 2580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.354 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720695/2022-11
5
6. Admissibilidade:

Ambas interessadas apresentaram impugnações, sendo ambas tempestivas,
tendo em vista que interpostas em 04/01/2023 (fl. 2.146 e 2.319) e as
interessadas tomaram ciência dos lançamentos em 13/12/2022 (Banco
Votorantim S/A, fls. 2.142) e 14/12/2022 (Banco BV S/A, fls. 2.144). Além disso,
reúnem as demais condições de admissibilidade, portanto, delas conheço.

7. Das preliminares de nulidade do lançamento:
7.1. Da alegada nulidade do lançamento por vício na indicação do sujeito passivo:

O Banco Votorantim defende que o lançamento é nulo por vício material, uma vez
que o art. 132 do CTN não elenca a cisão parcial como hipótese de
responsabilidade por sucessão. Assim, como o CTN não prevê a responsabilidade
em decorrência da cisão parcial, de forma alguma poderia ser atribuída a
responsabilidade com base no Decreto-Lei no 1.598/77, que não foi recepcionado
pelo ordenamento jurídico com este status.
A fiscalização esclarece no termo de verificação que na época da promulgação do
CTN, em 1966, ainda não existia no direito brasileiro a figura da cisão, que foi
introduzida no nosso ordenamento jurídico pelo art. 229 da Lei das Sociedades
Anônimas (no 6.404) em 1976. É certo, porém, que a doutrina e jurisprudência
admitem que a cisão deve ter o mesmo tratamento jurídico das demais espécies
de sucessão. Isso sem contar que há previsão na legislação sobre a
responsabilidade na sucessão decorrente de cisão.
Nesse sentido, o artigo 229, § 1o da Lei 6.404/1976 (“Lei das Sociedades por
Ações”), que dispõe sobre a cisão, estabelece que o patrimônio da companhia
cindida deverá suceder à sociedade que absorve a parcela cindida na proporção
do patrimônio líquido transferido. Veja-se:

“Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já
existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu
patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver parcela do
patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações
relacionados no ato da cisão; no caso de cisão com extinção, as sociedades que
absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida sucederão a esta, na
proporção dos patrimônios líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não
relacionados.”
Fl. 2581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.354 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720695/2022-11
6

Ocorre que o supracitado artigo 229, § 1o, da Lei 6.404/76 dispõe que “Sem
prejuízo do disposto no artigo 233”, o qual, portanto, deve ser observado, in
verbis:

“Art. 233. Na cisão com extinção da companhia cindida, as sociedades que
absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas
obrigações da companhia extinta. A companhia cindida que subsistir e as que
absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas
obrigações da primeira anteriores à cisão.

Parágrafo único. O ato de cisão parcial poderá estipular que as sociedades que
absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida serão responsáveis
apenas pelas obrigações que lhes forem transferidas, sem solidariedade entre si
ou com a companhia cindida, mas, nesse caso, qualquer credor anterior poderá se
opor à estipulação, em relação ao seu crédito, desde que notifique a sociedade no
prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da publicação dos atos da cisão.”
De acordo com a regra geral prevista no caput do art. 233 da Lei 6.404/76, acima
citado, na cisão com extinção da cindida responderão solidariamente pelas
obrigações da sociedade extinta as sociedades que absorverem parcelas de seu
patrimônio. A exceção é prevista no parágrafo único do art. 233, que afasta a
responsabilidade solidária caso haja estipulação em contrário no ato de cisão
parcial.
Convém lembrar que não cabe ao julgador efetuar qualquer juízo sobre a validade
de leis editadas, aprovadas e vigentes, uma vez que a constituição das turmas e o
funcionamento das Delegacias da Receita Federal de Julgamento são disciplinados através d
entre os deveres do julgador, “observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei
no 8.112, de 1990, e os demais atos vinculantes”.
É certo, ainda, que na esfera administrativa não cabe a apreciação da
inconstitucionalidade de leis ou afastar sua aplicação, por estar ou não de acordo
com princípios da constituição ou do CTN, uma vez que questões envolvendo a
constitucionalidade de leis e atos da administração estão na esfera de apreciação
do Poder Judiciário, não se permitindo que a via administrativa seja o veículo para
o pronunciamento definitivo sobre questões tipicamente afetas aos órgãos e vias
judiciais. Convém citar o caput do art. 59 do Decreto no 7574/2011, que
regulamenta o processo de determinação e de exigência de créditos tributários da
União, o processo de consulta relativo à interpretação da legislação tributária e
aduaneira, à classificação fiscal de mercadorias, à classificação de serviços,
intangíveis e de outras operações que produzam variações no patrimônio e de
Fl. 2582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.354 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720695/2022-11
7
outros processos que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil:

Art. 59. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade (Decreto
no 70.235, de 1972, art. 26-A, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009,
art. 25).

Sobre o assunto, assim já tratava o Parecer Normativo CST no 329/70:

“Iterativamente tem esta Coordenação se manifestado no sentido de que a
arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa,
por transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto
de vista constitucional.”

Vale citar Ruy Barbosa Nogueira (in “Da Interpretação e da aplicação das leis
tributárias”, 1965, p. 32):

“Devemos distinguir o exercício da administração ativa, da judicante. No exercício
da administração ativa o funcionário não pode negar a aplicação à lei, sob mera
alegação de sua inconstitucionalidade, em primeiro lugar porque não lhe cabe a
função de julgar, mas de cumprir e, em segundo, porque a sanção presidencial
afastou do funcionário de administração ativa o exercício do poder executivo”.

À pág. 35, citando Tito Rezende, continua:

“É princípio assente, e com muito sólido fundamento lógico, o de que os órgãos
administrativos em geral não podem negar aplicação a uma lei ou um decreto,
porque lhes pareça inconstitucional. A presunção natural é que o Legislativo, ao
estudar o projeto de lei, ou o Executivo, antes de baixar o decreto, tenham
examinado a questão da constitucionalidade e chegado à conclusão de não haver
choque com a Constituição: só o Poder Judiciário é que não está adstrito a essa
presunção e pode examinar novamente aquela questão”. (Grifei).

Assim, tendo em vista que há previsão legal determinando a responsabilidade no
caso de cisão, deve ser afastada a alegação de nulidade do lançamento.
Fl. 2583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.354 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720695/2022-11
8

7.2. Da alegada nulidade do lançamento por vício de motivação:

A interessada argumenta que a fiscalização procedeu à intimação da BV DTVM,
por meio do Termo de Intimação Fiscal no 1 (fls. 1989/1992), para que esta
empresa apresentasse, em síntese, informações sobre o aumento de capital social
da BV DTVM e os efeitos no cálculo dos JCP deduzidos como despesa no ano-
calendário de 2018, e que nesta intimação a Autoridade Fiscal teria deixado de
identificar o sujeito passivo, não constando qualquer informação de que a
diligência realizada diz respeito à fiscalização relativa ao JCP distribuído pela BV
Financeira em 2018, lhe impossibilitando esclarecer as divergências que
embasaram o lançamento e demonstrar que os cálculos dos JCP realizados
estavam corretos.
A afirmação da interessada não corresponde aos fatos, pois no Termo de
Intimação Fiscal no 1, por ela referido, há clara identificação do sujeito passivo, no
caso, a BV DTVM. A informação solicitada não diz respeito a fatos praticados por
outro contribuinte, mas a fatos e circunstâncias relacionados à BV DTVM.
Ademais, não haveria por que relacionar a intimação de que trata o Termo de
Intimação Fiscal no 1 a qualquer fiscalização em curso relativamente a outro
contribuinte. Em primeiro lugar devido ao sigilo fiscal, que impede à Fiscalização
dar informações a terceiros sobre fiscalização em curso sobre determinado
contribuinte. Em segundo lugar, porque a informação solicitada pela Fiscalização
diz respeito a negócio praticado pela própria BV DTVM.
Ressalto ainda que o procedimento efetivado pela fiscalização está de acordo com
os artigos 956 e 957 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto no 9.580/2018 (RIR/2018), que autoriza os Auditores-Fiscais da Secretaria
da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda a proceder ao exame dos
livros e dos documentos de contabilidade dos contribuintes e realizar as
diligências e as investigações necessárias para apurar a exatidão das declarações,
dos balanços e dos documentos apresentados, das informações prestadas e
verificar o cumprimento das obrigações fiscais.
Entendo, pelo exposto, que não há relação entre a intimação dirigida a BV DTVM
e os lançamentos ora analisados a ensejar qualquer nulidade na presente ação
fiscal.

8. Do mérito:
A fiscalização alega que ao apurar as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL do ano-
calendário de 2018 a BV Financeira teria deixado de adicionar ao lucro líquido do
período o valor de R$23.669.040,03 de excesso de juros sobre o capital próprio.
Chegou a tal conclusão após o Banco Votorantim apresentar demonstrativo
Fl. 2584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.354 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720695/2022-11
9
detalhado do valor do patrimônio líquido utilizado como base de cálculo dos juros
sobre capital próprio, no qual os cálculos do JCP deduzido como despesa pela BV
Financeira teriam apresentado inconsistências, especificamente em relação às
contas “capital social” e “reserva de lucros”.
Na hipótese dos JCP, tem-se uma despesa cujo fundamento é uma remuneração
pelo investimento feito pelos sócios ou acionistas. Considera-se incorrida tal
despesa quando da deliberação pelo pagamento ou crédito, nos termos dos
dispositivos da legislação tributária supramencionados. E a sua mensuração dá-se
segundo uma metodologia de cálculo própria, prevista também expressamente na
legislação, mediante aplicação de uma taxa percentual sobre saldos de contas
patrimoniais.
Do ponto de vista contábil e fiscal, a metodologia de mensuração dessa despesa
deve contemplar exclusivamente elementos fáticos que pertençam ao período de
reconhecimento da despesa. Vale dizer que a base de cálculo e a taxa percentual
deverão corresponder a esse mesmo período, sob pena de desatendimento ao
princípio da competência.
Sob o aspecto econômico, os JCP constituem remuneração baseada no tempo em
que o capital particular do sócio fica investido na empresa. Esse investimento
encontra-se representado pelas contas do patrimônio líquido. Sobre essa base
econômica aplica-se a taxa de juros proporcional, pro rata dia. A
proporcionalidade é efetuada em função do termo inicial e final desse período de
investimento, que são, respectivamente, o início do período de apuração e o
momento da deliberação dentro do mesmo período, pelo pagamento ou crédito.

8.1. Do saldo da conta “capital social” utilizado nos cálculos do JCP e da
imprescindível autorização do Bacen para redução de capital:
Em 20 de dezembro de 2017 foi realizada Assembleia Geral Extraordinária da BV
Financeira, que deliberou e aprovou redução no capital social da companhia em
R$ 1 bilhão. Entretanto, somente em 15 de maio de 2018 o Bacen aprovou a
alteração no capital social da companhia.
Diante desse contexto, os cálculos efetuados pela BV Financeira demonstrando o
JCP deduzidos como despesa em 2018 consideraram a redução de capital social,
sobre o qual se fez incidir a TJLP pro rata dia, somente a partir da segunda
quinzena de maio de 2018, quando foi aprovada a redução de capital social pelo
Bacen. A Autoridade Fiscal, por sua vez, defende o entendimento que deveria ter
sido aplicada a TJLP pro rata dia sobre o valor reduzido do capital social da BV
Financeira desde janeiro de 2018, o que reduziria o valor limite do JCP deduzido
como despesa em 2018.
Portanto, resta determinar desde que data deve se considerar reduzido o valor do
capital social da BV Financeira a ser considerado no cálculo do JCP a ser deduzido
como despesa em 2018: se desde 1o/01/2018, data do início do período de
Fl. 2585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.354 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720695/2022-11
10
apuração, uma vez que a Assembleia Geral Extraordinária da BV Financeira que
deliberou e aprovou redução no capital social da companhia em R$ 1 bilhão
ocorreu em 20 de dezembro de 2017; ou se a partir da 2a quinzena de maio de
2018, quando foi aprovada a redução de capital social pelo Bacen.
É certo que o bom desempenho da economia de um país depende, entre outros
fatores, da solvência das instituições que atuam no mercado financeiro. Para
evitar que a economia seja surpreendida pela insolvência de algum participante
do mercado, o Bacen se encarrega de regular e fiscalizar essas instituições,
exigindo, inclusive, a observância de limites mínimos de capital, para que possam
fazer frente aos riscos inerentes ao mercado.
A BV Financeira, sendo uma instituição financeira, sujeitava-se à autorização do
Bacen para redução de capital, conforme art. 10, X, “f”, da Lei no 4.595/64, a
seguir transcrito:

Art. 10. Compete privativamente ao Banco Central da República do Brasil:
(...) X - Conceder autorização às instituições financeiras, a fim de que possam:
(...) f) alterar seus estatutos.

Por sua vez, o art. 35 da Lei no 8.934/94, que dispõe sobre o registro público de
empresas mercantis e atividades afins e dá outras providências, estabelece que:

Art. 35. Não podem ser arquivados:
(...) VIII - os contratos ou estatutos de sociedades mercantis, ainda não aprovados
pelo Governo, nos casos em que for necessária essa aprovação, bem como as
posteriores alterações, antes de igualmente aprovadas.

Convém ainda transcrever o art. 5o da Circular Bacen no 2.750, de 09/04/1997,
que estabelece procedimentos para o registro contábil de subscrição, aumento e
redução do capital social das instituições financeiras e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Bacen, verbis:

Circular Bacen no 2.750, de 09/04/1997
Art. 5o A redução do capital social das instituições referidas no art. 1o, deliberada
em assembleia de acionistas ou reunião de quotistas, deve ser registrada,
enquanto não autorizada por este órgão, a débito da conta redução de capital,
tendo como contrapartida:

Fl. 2586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.354 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720695/2022-11
11
I - lucros ou prejuízos acumulados, no caso de amortização de prejuízos; II -
credores diversos - país, no caso de resgate de ações ou quotas; III - capital a
realizar, no caso de cancelamento de ações ou quotas ainda não integralizadas.
Parágrafo 1o Os recursos referentes ao resgate de ações ou quotas somente
podem ser pagos aos beneficiários após a aprovação por este órgão da ata da
assembleia de acionistas ou reunião de quotistas que deliberou a redução do
capital social, na forma por essa definida.
Parágrafo 2o A redução de capital social deve ser registrada a débito de capital e a
crédito de redução de capital, na data da aprovação por este órgão da ata da
assembleia de acionistas ou reunião de quotistas que deliberou a redução do
capital social.

(...)

De acordo com a legislação colacionada e considerando que as instituições
financeiras são obrigadas a manter um capital mínimo para seu funcionamento
regular, qualquer alteração contratual que reduza o capital desse tipo de
instituição não pode produzir efeitos até que seja autorizada pelo órgão
regulador. Consequentemente, as alterações contratuais de uma instituição
financeira somente podem produzir efeitos a partir da autorização do Bacen, caso
contrário, se não fosse autorizada a alteração, já se teriam produzido os efeitos
que o órgão regulador busca evitar.
A data a ser considerada para alteração de capital de instituição financeira já foi
objeto de apreciação por parte da RFB, que editou a Solução de Consulta no 205 –
Cosit, de 16 de novembro de 2018, na qual conclui que a alteração do capital
social de instituição financeira somente se torna efetiva após a homologação pelo
Bacen (no caso analisado foi aumento de capital, mas o raciocínio é o mesmo).
Por conveniente, seguem adiante trechos da mencionada Solução de Consulta
Cosit no 205, com os grifos que entendo necessários:
Solução de Consulta no 205 - Cosit Data 16 de novembro de 2018 (...) 29. Tendo
em vista as normas acima, constata-se que o aumento de capital por parte das
instituições financeiras está sujeito à clausula de condição, isto é, há
impossibilidade de que o negócio jurídico seja aperfeiçoado no momento da sua
celebração, haja vista a necessidade de o Banco Central autorizar o aumento de
capital, o qual pode também ser objeto de denegação, além da retenção do
montante arrecadado pela instituição financeira junto a seus subscritores, até a
solução do respectivo processo.

30. Por conseguinte, até que o ente regulador profira decisão favorável ao
aumento de capital, os recursos depositados, bem como seus rendimentos, não
Fl. 2587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.354 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720695/2022-11
12
podem ser considerados como integrados ao patrimônio da instituição financeira,
para fins de incidência do IRPJ e da CSLL. Nesse caso, a disponibilidade se dará
com o implemento da condição suspensiva, isto é, a decisão favorável ao pleito.

31. Em virtude do parágrafo único do art. 6o da Lei no 7.689, de 15 de dezembro
de 1988, as disposições gerais relativas ao IRPJ são também aplicáveis à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

Conclusão
32. Face o exposto, soluciono a consulta declarando à consulente que o aumento
de capital das instituições financeiras, de que trata o art. 27 da Lei no 4.595, de
1964, está subordinado à condição suspensiva, de modo que somente se encontra
caracterizada a ocorrência do fato gerador do IRPJ e da CSLL quando do
implemento da condição.
33. Dessa forma, os rendimentos dos títulos públicos depositados em custódia no
Banco Central, vinculados ao aumento de capital de instituições financeiras,
somente devem ser computados no lucro real e no resultado ajustado após a
homologação da operação pelo órgão regulador.
Portanto, com base na legislação mencionada e em Solução de Consulta da Cosit,
a redução de capital de instituição financeira somente deve ser considerada
efetivada após a aprovação pela autoridade monetária, no caso o Bacen. No caso
em tela, a redução de capital da BV Financeira foi aprovada por despacho do
Bacen de 15/05/2018, conforme o ofício 8416/2018 – BCB/Deorf/GTSP2, de
15/05/2018 (fls. 824). Destaque-se que a autoridade monetária não atribuiu
eficácia retroativa em seu despacho de aprovação da alteração de capital social.
Assim, até 15/05/2018, data do referido despacho, a BV Financeira não possuía
nenhuma autorização da Autoridade Monetária para reduzir seu capital, pois até
então nenhuma redução de capital havia sido aprovada pelo Bacen.
Nesse sentido, como a redução do capital da BV Financeira somente se deu em
maio de 2018, a conclusão é que os cálculos do JCP devem considerar a redução
de capital da BV Financeira somente a partir da segunda quinzena de maio de
2018, quando foi aprovada a redução de capital social pelo Bacen.
Consequentemente, a conclusão é que estão corretos os cálculos apresentados
pelo Banco Votorantim S.A. no que diz respeito ao valor do capital social da BV
Financeira sobre o qual se fez incidir a TJLP para fins de apuração do JCP.

8.2. Do valor da reserva de lucros:
A fiscalização alega que o cálculo apresentado pela BV Financeira que demonstra
o valor do JCP deduzido como despesa em 2018 apresenta alteração no valor das
Fl. 2588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.354 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720695/2022-11
13
reservas de lucros, pois teria havido nesse valor a inclusão do lucro líquido do
próprio exercício, o que é vedado.

Quanto a essa alegação da fiscalização constato que é inverídica e que não há
qualquer elemento nos autos que comprove que houve majoração do saldo da
conta reserva de lucros.
A comparação dos cálculos da Fiscalização com os cálculos apresentados pela BV
Financeira evidencia que a única parcela em que há divergência de valores é o
capital social. Como a interessada bem observa na impugnação, no período de
janeiro até a primeira quinzena de maio de 2018, o saldo da conta “Capital” é de
R$1.500.402.815,70 e o da conta “Reserva de Lucros” é de R$81.002.288,28,
totalizando R$1.581.405.103,98. Por sua vez, a partir de maio de 2018, o saldo da
conta “Capital” passa a ser de R$500.402.815,70, ao passo que o saldo da conta
“Reserva de Lucros” permanece a mesma, R$81.002.288,28, totalizando
R$581.405.103,98. Da mesma forma, nos cálculos apresentados pela fiscalização
em tabela na página 20 do Termo de Verificação Fiscal é possível constatar que o
valor da conta “Reserva de Lucros” é de R$81.002.288,28 em todo o período
compreendido pela apuração.
Ou seja, não há qualquer diferença entre o cálculo da fiscalização e o da
interessada relacionada ao saldo da conta “Reserva de Lucros” que constitua
fundamento para o lançamento, apesar de a fiscalização ter relatado essa
divergência no termo de verificação fiscal.
8.3. Diante do exposto nos itens 8.1 e 8.2 acima, a conclusão é que os cálculos
efetuados pela BV Financeira demonstrando o JCP deduzidos como despesa em
2018 estão corretos e não merecem qualquer reparo, não tendo sido apurado
qualquer excesso de JCP deduzido do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
9. Não havendo apuração de diferenças de IRPJ e de CSLL, nem na apuração anual
e tampouco nas estimativas mensais, descabe a aplicação da multa de ofício
proporcional e da multa isolada por não recolhimento de estimativas.
10. Conclusão:
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento à impugnação apresentada, para
considerar improcedentes os lançamentos e, consequentemente, indevido o
crédito tributário exigido.

Entendo que a decisão recorrida andou bem e enfrentou de forma adequada as
questões.
Com a devida vênia, a autoridade fiscal partiu de premissa absolutamente
equivocada, não se atentando para o tratamento específico da Recorrida como instituição
Fl. 2589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.354 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720695/2022-11
14
financeira sujeita as regras e condicionantes do BACEN, atuando em um mercado absolutamente
regulado.
O cerne da questão está em saber a data em que a redução de capital deliberada
pela Recorrida teve efeitos, e no caso concreto, resta claro que a data a ser considerada é a da
autorização concedida pelo BACEN, o que apenas ocorreu em 15 de maio de 2018.
Isto porque as alterações de capital social em instituições financeiras estão
condicionadas a cláusula de condição à posterior aprovação do BACEN. É o que se depreende do
art. 10, X, “f” da Lei 4.595/64, inc. VIII, art. 35 da Lei 8.934/94, Circular BACEN 2.750/1997.
Além disso, cumpre ressaltar que a própria RFB que através da Solução de Consulta
n. 205 de 2018 também manifesta o mesmo entendimento, muito embora o caso concreto
consultado se refira a aumento de capital, a lógica de entendimento seria o mesmo.
Assim, não há o que se acrescentar ou reparar na acertada decisão da DRJ.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
negar provimento ao Recurso de Ofício.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 2590
DF CARF MF
Original